Tribunal: TJMT
Processo: 1048165-46.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048165-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLINE VELEJO CABRAL - CPF: 062.772.221-04 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1048165-46.2021.811.0001

Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
KAROLINE VELEJO CABRAL

Parte Recorrida(s):
OI S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 254

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
-
COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que,
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência do débito discutido nesta demanda por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimada, a parte ré deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, em que pese a alegação da empresa ré de ausência de ato ilícito, não traz qualquer documento idôneo, capaz de comprovar a existência de dívida da autora para com a empresa de telefonia,
limitando-se a dizer que se encontra amparado pelo exercício regular do seu direito.

Portanto, diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a autora almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
o
quantum
indenizatório de

R$ 3.000,00 (três mil reais) para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto mais adequando ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022